Tribunal: TCU
Processo: 005.603/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6838/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Jorge Paiva dos Santos e Luiz Fernandes da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Jorge Paiva dos Santos e Luiz Fernandes da Silva, concedendo-lhes registro; 9.3. dar ao subitem 9.1 do Acórdão 6838/2021-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco José Fernandes Ventura, negando-lhe registro;" 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente.